Tribunal: STF
Processo: ARE 1551570
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Drenagem e desassoreamento com vistas a solucionar transbordamentos e inundações. Necessidade. Omissão estatal expressamente assentada pelo Colegiado de origem. Contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    2. O Colegiado de origem assentou a omissão do Município do Rio de Janeiro no tocante à drenagem e ao desassoreamento na calha do rio Acari, com vistas a solucionar transbordamentos e inundações no trecho entre a Avenida Brasil e a Avenida Automóvel Clube, Fazenda Botafogo.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade ao princípio da separação dos Poderes.



    III. Razões de decidir 



    4. Da leitura do acórdão recorrido se verifica, na espécie, a existência de particularidades que autorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante de omissão estatal suficientemente demonstrada.



    5. Nesse cenário, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante à invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária do ente municipal, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DA CAIXA DE SEDIMENTAÇÃO NA CALHA DO RIO ACARI NO TRECHO ENTRE A AV. BRASIL E A AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE, FAZENDA BOTAFOGO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DA REFERIDA OBRA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA, DRENAGEM E DESASSOREAMENTO COM VISTAS A SOLUCIONAR TRANSBORDAMENTOS E INUNDAÇÕES NA LOCALIDADE. Apelação interposta de sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos exordiais. 



    1. Não se pode ter como indevida ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do executivo à atuação no sentido da concretização de direitos fundamentais. Possibilidade de intervenção do mencionado poder para a concretização dos mandamentos constitucionais do direito à saúde, à moradia digna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 



    2. Diante a inércia da edilidade. Princípio da separação de poderes que não pode ser compreendido como instrumento de insindicabilidade do controle de legalidade das omissões estatais. 



    3. Concretização de direitos já previstos no ordenamento jurídico não importa em criação de despesas sem a respectiva previsão de receita. 



    4. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 323).



    2. O Município do Rio de Janeiro e a Fundação Rio Águas, no recurso extraordinário, apontam violados os arts. 23, incs. VI e I, 6, 15, 37, caput e § 6º; e 167, incs. I e II, da Constituição da República e contrariado o princípio da separação dos Poderes.



    2.1. Afirmam que somente situação absolutamente excepcional justifica o controle jurisdicional da atuação administrativa do ente estatal, o que não se verifica neste caso.



    2.2. Relatam que, “para que se configure responsabilidade civil do Município, devem ser observados os seguintes pressupostos: i) uma conduta (ação ou omissão) praticada por seus agentes, nesta qualidade; que ii) cause danos; sendo imprescindível o iii) nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano causado”. 



    2.3. Asseveram que, “a partir do momento em que não se preenchem os pressupostos dessa conduta, não se pode manter a condenação sobre a municipalidade”.



    2.4. Narram que “list[aram] as providências administrativas adotadas pela municipalidade para solução da questão de assoreamento do Rio Acari, portanto não se pode declarar coerência no sentido de julgar procedente os pedidos reconhecendo inércia municipal”.



    2.5. Requerem o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 332).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A ação pública originária está consubstanciada na necessidade da realização de obras de limpeza, drenagem e desassoreamento do Rio Acari, no trecho compreendido entre a Fazenda Botafogo e o Parque Colúmbia com vistas a impedir alagamentos na comunidade Parque Columbia. 



    A responsabilidade civil objetiva do ente apelante está prevista no art. 36, § 7º, da CRFB/88, bem como consolidada pela legislação supra referida, além de demonstrado o nexo causal diante da omissão de seu dever específico de realizar a limpeza, drenagem e desassoreamento do corpo hídrico indicado na inicial. 



    Nesse contexto, afigura-se insubsistente o argumento recursal no sentido da observância dos limites da atuação administrativa na seara do saneamento básico e do princípio da separação de poderes pelo Poder Judiciário. Como já visto, o apelante manteve-se inerte quanto ao seu poder dever de implementação de política pública de cunho sanitário ambiental ao se abster do cumprimento espontâneo das medidas com vistas à solução dos transbordamentos do corpo hídrico local, o que legitima a intervenção do referido poder para a concretização dos mandamentos constitucionais do direito à saúde, à moradia digna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



     Não há, pois, que se falar em violação ao princípio da separação de poderes. 



    Nada desabona o judicioso parecer lavrado pela douta Procuradoria de Justiça, o qual acolhe-se como razões de decidir, nos seguintes termos:



    Como se extrai da documentação acostada ao feito, notadamente aquela constante do indexador 92, o Município do Rio de Janeiro tinha conhecimento da necessidade de desassoreamento da caixa de sedimentação na calha do Rio Acari, tanto que estimou o custo da obra. Não obstante, optou por nada fazer, somente dando início à execução do projeto de melhoria das condições urbanísticas do local após o ajuizamento da presente ação civil pública. 



    A despeito da insistência dos Apelantes na reprodução da tese de violação ao princípio da separação dos poderes a cada atuação do Judiciário em tema relativo à políticas públicas, sedimentou-se no STF orientação no sentido que a inércia do Poder Público no cumprimento de suas obrigações constitucionais autoriza o guardião da Constituição a exercer, legitimamente, seu mister, sem que se possa vislumbrar nesse proceder uma indevida invasão na esfera de atribuição dos demais Poderes. Em suma, confere efetividade aos direitos e garantias proclamados na Lei Maior. 



    Por outro lado, a obrigação de fazer imposta na r. sentença está longe de implicar na criação de despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual. 



    Como bem registrou o d. Magistrado, “a obrigação dos réus ora reconhecida não importa em determinação dos meios e recursos que serão utilizados para a consecução das medidas necessárias à preservação do meio ambiente e da saúde pública, cabendo ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos técnicos especializados, decidir as obras e diligências necessárias e o montante da verba pública a ser aplicada no cumprimento da obrigação”.



     Nessa linha de raciocínio, tem o Ministério Púbico que as determinações judiciárias nessa seara não infringem as limitações orçamentárias, ainda mais porque a obrigação do Município do Rio de Janeiro em atender às demandas sociais de que tem conhecimento deveria constar do planejamento que antecede a elaboração do mencionado diploma legal. Correto, portanto, o provimento judicial ora atacado. 



    Outrossim, não merece retoque a sentença vergastada.” (e-doc. 323).



    4. Da leitura do acórdão recorrido se verifica, na espécie, a existência de particularidades que autorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante de omissão estatal suficientemente demonstrada.



    5. Nesse cenário, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante à invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária do ente municipal, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.246.120-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.402.912-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 10/02/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, A SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No caso, a sentença consignou, expressamente, ser incontroversa a precariedade da conservação das rodovias estaduais RN 085 e RN 086 e a consequente insegurança e risco à integralidade física dos indivíduos que transitam nos trechos deteriorados, reconhecendo a omissão estatal. 



    2. O Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de realização das obras e reformas nas rodovias mencionados e da demonstração da situação excepcional, entendeu que se trata “de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária do Poder Legislativo”, em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal que, no caso concreto, entende cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Não incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    4. Ademais, também, não se sustenta o fundamento do acórdão recorrido quando à exigência de prévia dotação orçamentária, pois a situação retratada nos autos não é recente, conforme se depreende do acórdão proferido pela Corte a quo, com apoio em laudo técnico baseado em Recomendação nº 002/2005. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). ” 



    (ARE nº 1.421.849-AgR-Segundo/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 07/11/2023).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Construção de delegacia especializada em atendimento de adolescentes. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.324.145-AgR-Segundo/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator